Tribunal: TJDFT
Processo: 0751965-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751965-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATIA MARIA NUNES DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte impetrante requer gratuidade de justiça. Intimada para comprovar a hipossuficiência, o prazo transcorreu in albis. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Recolha a parte as custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Int. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora